Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-38.2021.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000101-38.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA - CPF: 705.825.921-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE DANO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – DESPROVIMENTO – AGENTE QUE SERROU A GRADE DA CELA DA DELEGACIA PARA FUGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO –
ANIMUS NOCENDI
NÃO EVIDENCIADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES – RECURSO DEPROVIDO.

N
ão demonstrado o
elemento subjetivo específico do tipo, isto é, o
animus
nocendi
,
vale dizer, a vontade de causar o dano,
demonstrando-se, ao contrário, que a intenção do
agente
era a de
empreender fuga
, serrando a barra da cela em que
estava
aprisionado
, não se configura o tipo penal
de dano qualificado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
- MT
, que
absolveu o acusado
Alexssandro
Fernandes Viana
da imputação do crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
)
, nos moldes do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o recorrente

assevera que a tese absolutória encampada pelo douto julgador
“desafia, além da legalidade, o princípio universal de causa e consequência”
, requestando, por isso, a condenação do recorrido pela prática do crime de dano qualificado, nos termos da denúncia (id. 226551713).

Em contrarrazões, a defesa
enaltece o acerto da decisão absolutória, pugnando pela sua manutenção (id. 226551715).

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
s
u
a
Procurador
a Rosana Marra
,
emitiu parecer
recomendando
o desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim
resumido
:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença absolutória. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP). Objetiva-se a condenação do apelado pelo cometimento do crime de dano praticado em face do patrimônio público, nos exatos termos da prefacial acusatória. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de animus
nocendi
. Para a caracterização do crime de dano qualificado, é indispensável a comprovação do dolo específico de causar dano ou deteriorar a coisa pública, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, uma vez que a conduta do apelado de serrar a grade da cela em que estava detido se deu com o fim específico de fuga, ou seja, na tentativa de ver recuperada a sua liberdade. Entendimento consolidado pelo STJ. Correta a absolvição do apelado. Manutenção da sentença absolutória. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial.
” (id.
235420669
).

É o relatório.

À
pauta.

V O T O

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) no dia 15 de outubro de 2015, por volta das 20h30min, na sede da Delegacia de Polícia Civil nesta cidade e Comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA consciente e voluntariamente, serrou a grade da cela em que estava custodiado, causando
dano
ao patrimônio público, conforme Boletim de Ocorrência
n.°
2015.308025, Auto de Verificação do Local de Delito e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta do incluso caderno investigativo que, no referido dia, o Policial de plantão da Delegacia Civil, recebeu uma denúncia anônima, informando que havia adentrado na delegacia uma serrinha dentro da comida.

Diante de tais informações, foram até a cela da Delegacia de Polícia, oportunidade em que constataram que a grade tinha sido cortada, à vista disso
realizaram busca no local, logrando êxito em localizar um pedaço de serrinha no bolso do denunciado.” (id.
226551656).

Ao fim, o apelado foi absolvido
da imputação do crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
)
, nos moldes do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

O douto julgador, encampando a tese defensiva, entendeu que, e
mbora comprovada a conduta de serrar a grade da cela da Delegacia de Polícia, não foi comprovado o dolo específico de causar dano ao patrimônio, senão a intenção de fuga, fator a legitimar a absolvição, conforme a jurisprudência dominante.

Inconformado, o recorrente assevera que a tese absolutória encampada pelo douto julgador “
desafia, além da legalidade, o princípio universal de causa e consequência
”, requestando, por isso, a condenação do recorrido pela prática do crime de dano qualificado, nos termos da denúncia
.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva não é objeto de insurgência, estando plenamente comprovada por prova pericial.

De semelhante modo, a autoria recai sobre o apelado.

A propósito,
a
testemunha Lairton, investigador de polícia, ouvido em juízo, confirmou que estava de plantão e recebeu uma denúncia anônima de que estavam serrando a grade da cela da Delegacia. Como estava sozinho, chamou a Polícia Militar para dar apoio. Assim, ao conferir as grades, percebeu que uma das barras estava cortada, quase que
completamente
. Por isso, revistaram o apelado e encontraram com ele uma serra,
bem como
perceberam que os presos estavam tentando fazer um buraco na cela. Na época, o apelado confessou ter cortado a grade, inclusive estando sujo do pó que saiu da barra.

Contudo, como sinalizou a douta Defensora Pública em suas contrarrazões,
o crime de dano, além do dolo genérico, deve ser animado, igualmente, pelo elemento subjetivo específico do tipo, isto é, o
animus
nocendi
,
vale dizer, a vontade de causar o dano, não se configurando o tipo penal quando a vontade do agente é empreender fuga, conforme a jurisprudência dominante,
in
verbis
:

(...)

4. Para a caracterização do crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o "animus
nocendi
", caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público, o que não se verifica na espécie, em que o recorrente danificou as algemas para fins de fuga
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2035355 TO 2021/0398917-0, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2022)

No mesmo sentido, confira-se o reiterado entendimento deste TJMT:

“(...)
Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público, e na hipótese em que os presos serram as grades da cadeia pública para fugir, resta patente a ausência do animus
nocendi
, impondo-se, portanto, a manutenção do édito absolutório.
”
(
Ap
96017/2011, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2012,
Publicado
no DJE 25/05/2012)

(TJ-MT - APL: 00025476320068110020 96017/2011, Relator: DES. RUI
RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2012)

“(...)
Não comete crime de dano o preso que destrói parte da parede da cela, movido por exclusivo instinto de fuga, pois, para a configuração do crime de dano qualificado, faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial (animus
nocendi
) ao dono da coisa (Estado) o que não ocorreu no caso vertente.
(
Ap
98454/2013, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2014,
Publicado
no DJE 25/04/2014)

(TJ-MT - APL: 00024769020088110020 98454/2013, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2014)

“(...)
Para a configuração do crime de dano (art. 163, §único, III, do Código Penal), faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao erário público (animus
nocendi
), não sendo esse o caso dos autos pois os recorrentes ao baterem na viatura de polícia tinham como intento fugir da prisão
flagrancial
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0045361-04.2018.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2020)

Portanto, não demonstrado o
elemento subjetivo específico do tipo, isto é, o
animus
nocendi
,
vale dizer, a vontade de causar o dano,
demonstrando-se, ao contrário, que a intenção do
agente
era a de
empreender fuga, não se configura o tipo penal
de dano qualificado
.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação criminal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024